Tribunal: TCU
Processo: 015.262/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento da implantação das medidas previstas na Portaria FNDE 807/2022 e na Portaria Conjunta FNDE/STN 3/2022, por parte das instituições financeiras que abrigam as contas dos entes subnacionais destinadas ao recebimento dos recursos do Fundeb

Inteiro teor:
Acórdão 12/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "e", do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em autorizar a prorrogação do prazo fixado pelos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 1836/2024-TCU-Plenário , excepcionalmente, por 60 (sessenta) dias para o cumprimento do subitem 9.1.1 e por 120 (cento e vinte) dias para a cumprimento do subitem 9.1.2 do acórdão supracitado, a contar do dia útil seguinte à juntada do pedido, em 11/11/2024 (peça 275), nos termos sugeridos pela instrução técnica no pareceres insertos às peças 276 e 279. 1. Processo TC- Processo 015.262/2023-5 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 033.353/2023-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 017.853/2024-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgãos/Entidades: Instituições financeiras que gerenciam recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Ministério da Educação 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos 1.6. Representação legal: Karoline Buss Gesser (OAB/PR 82.726) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao interessado acerca da presente deliberação.